Tribunal: TJMT
Processo: 1009949-43.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009949-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. CADASTRO DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS. CLASSIFICAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO “FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA”. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DIVULGAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado à suspensão da divulgação da classificação de “reclamação fundamentada não atendida”, atribuída à empresa no Cadastro de Reclamações Fundamentadas do PROCON/MT. A agravante sustentou nulidade da classificação administrativa, sob o argumento de que apresentou resposta e documentos no procedimento administrativo, tendo o consumidor deixado de prosseguir com a reclamação, o que afastaria a caracterização de reclamação “não atendida”. Alegou, ainda, prejuízos reputacionais e comerciais decorrentes da manutenção do registro público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para suspensão da divulgação da classificação administrativa atribuída à empresa no Cadastro de Reclamações Fundamentadas do PROCON/MT; e (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos evidenciam ilegalidade manifesta apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os elementos probatórios apresentados não demonstram, em cognição sumária, plausibilidade jurídica suficiente da pretensão deduzida para justificar a concessão da tutela provisória.

4.

O procedimento administrativo foi instaurado mediante provocação do consumidor e desenvolveu-se com observância do devido processo legal administrativo, assegurando contraditório e ampla defesa à empresa.

5.

A alegação de classificação indevida da reclamação demanda aprofundamento probatório e análise mais ampla do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição limitada da tutela de urgência.

6.

Os atos administrativos possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, razão pela qual sua suspensão exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou violação a garantias fundamentais.

7.

O controle jurisdicional dos atos administrativos não autoriza substituição do Poder Judiciário à Administração Pública para reavaliação de critérios técnicos ou conclusões administrativas regularmente produzidas.

8.

A suspensão imediata da classificação administrativa, sem adequada instrução probatória e sem demonstração manifesta de ilegalidade, configuraria interferência prematura em atividade administrativa regularmente desempenhada.

9.

Não há demonstração concreta e inequívoca de dano irreversível ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da medida excepcional postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória para suspensão de ato administrativo exige demonstração suficiente da probabilidade do direito e do risco de dano.

2.

Os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante demonstração inequívoca de ilegalidade.

3.

O controle jurisdicional não autoriza a substituição da Administração Pública pelo Poder Judiciário na reavaliação de critérios técnicos regularmente adotados em procedimento administrativo.

4.

Questões que demandam aprofundamento probatório não se compatibilizam com a cognição sumária própria da tutela provisória de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 43 e 44.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
pela Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1095996-28.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado à suspensão da divulgação da classificação de “reclamação fundamentada não atendida” atribuída à empresa no Cadastro de Reclamações Fundamentadas do PROCON/MT.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta,
em síntese, que o fundamento adotado não corresponde à realidade dos autos, pois a cópia integral do processo administrativo teria sido devidamente juntada à petição inicial, permitindo a análise completa da tramitação do procedimento e evidenciando que a empresa apresentou resposta técnica adequada à reclamação formulada.

Alega que a decisão administrativa teria ignorado elementos constantes do próprio procedimento, especialmente a certidão que atestava a ausência de manifestação do consumidor após a apresentação da defesa, circunstância que caracterizaria abandono da reclamação e afastaria a possibilidade de classificação como “não atendida”.

Defende que o Cadastro de Reclamações Fundamentadas possui natureza informativa e deve refletir dados objetivos e verídicos, conforme preceituam os arts. 43 e 44 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a manutenção de registro incompatível com a realidade do procedimento administrativo configura violação ao princípio da veracidade das informações e ao dever de observância da legalidade administrativa.

Acrescenta que o Decreto Estadual n. 1.590/2022, que disciplina os critérios de classificação das reclamações no âmbito do PROCON/MT, estabelece hipóteses específicas para a caracterização da reclamação fundamentada não atendida, as quais não se verificariam no caso concreto, uma vez que houve resposta formal ao consumidor e apresentação dos documentos solicitados.

Argumenta, ainda, que a anotação impugnada produz grave dano reputacional, pois a divulgação pública de reclamação classificada como não atendida repercute negativamente na imagem institucional da empresa, influenciando avaliações de risco, relações contratuais com parceiros comerciais, concessão de crédito e procedimentos de conformidade adotados no mercado financeiro.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada foi indeferido, consoante decisão de id. 353112890.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 366160899).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifesta por constatar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 367617367).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1095996-28.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado à suspensão da divulgação da classificação de “reclamação fundamentada não atendida” atribuída à empresa no Cadastro de Reclamações Fundamentadas do PROCON/MT.

Denota-se dos autos, a Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso e do PROCON/MT, visando a declaração de nulidade de decisão administrativa proferida no Processo Administrativo nº 25.02.0207.001.00969.300.

Sustentou que a reclamação foi apresentada por consumidor perante o PROCON/MT e que apresentou resposta administrativa e os documentos solicitados pelo consumidor, mas este deixou de dar continuidade ao procedimento.

Afirmou que o processo administrativo teria sido encerrado inicialmente por ausência de manifestação do consumidor, porém, posteriormente, o PROCON alterou o desfecho e classificou a reclamação como
“fundamentada não atendida”, promovendo sua inclusão no Cadastro de Reclamações Fundamentadas (CRF).

Salientou que essa classificação é ilegal e contraditória, afirmando que houve violação aos princípios da legalidade, veracidade e regularidade do procedimento administrativo.

Defende ainda que a manutenção do registro no cadastro público do PROCON gera prejuízos reputacionais e comerciais, razão
pela qual requereu tutela de urgência para suspensão imediata da divulgação da anotação até o julgamento final da ação.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, in
deferiu-o entendendo que não havia prova suficiente da probabilidade do direito alegado.

Contra essa decisão, a
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.
interpôs o presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida à apreciação recursal cinge-se à verificação da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da tutela provisória pretendida pela Agravante, consistente na suspensão dos efeitos decorrentes da classificação administrativa da reclamação consumerista como “fundamentada não atendida”, bem como dos reflexos decorrentes da manutenção do respectivo registro no Cadastro de Reclamações Fundamentadas do PROCON/MT.

Analisando detidamente os autos, contato que não se identificam elementos suficientes aptos a evidenciar, com a consistência exigida, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, circunstância que inviabiliza a reforma da decisão agravada.

Embora a Agravante sustente a existência de irregularidades na condução do procedimento administrativo, afirmando que houve classificação indevida da reclamação em desconformidade com os fatos apurados, além de alegar prejuízos decorrentes da permanência da anotação em cadastro público de acesso amplo, o conjunto probatório até então constantes dos autos não permitem concluir, de maneira segura e inequívoca, pela ocorrência de vício de legalidade capaz de comprometer, desde logo, a validade do ato administrativo questionado.

A documentação apresentada indica, em exame preliminar compatível com o estágio processual, que o procedimento administrativo foi instaurado mediante provocação do consumidor, desenvolvendo-se sob observância das garantias inerentes ao devido processo legal administrativo, tendo sido oportunizado à empresa o exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante regular ciência dos fatos imputados, apresentação de manifestação escrita e juntada de documentos pertinentes à controvérsia instaurada.

Frisa-se que, ainda que a Recorrente sustente ter carreado aos autos a integralidade do procedimento administrativo e atribua especial relevância a determinados documentos produzidos na esfera administrativa, não se evidencia, neste momento, ilegalidade manifesta apta a justificar a excepcional intervenção jurisdicional em sede de tutela de urgência, sobretudo porque a controvérsia demanda exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório e adequada instrução processual, incompatíveis com a cognição limitada característica desta fase processual.

Os atos administrativos são revestidos de presunção relativa de legitimidade e veracidade, atributo que decorre da própria atuação estatal no exercício de suas competências institucionais.

Assim, a atuação administrativa decorreu do exercício regular da atividade fiscalizatória desempenhada pelo órgão de proteção e defesa do consumidor, fundada em procedimento formalmente constituído e instruído com documentos produzidos no âmbito administrativo, não sendo possível afirmar, a existência de desvio de finalidade, nulidade procedimental ou manifesta desconformidade apta a justificar a imediata suspensão dos efeitos do ato impugnado.

Cumpre registrar, ainda, que o controle jurisdicional dos atos administrativos possui limites definidos pelo ordenamento jurídico, não competindo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública para reavaliar critérios técnicos, apreciações administrativas ou conclusões decorrentes de atividade regularmente exercida pelos órgãos competentes, salvo diante de inequívoca demonstração de ilegalidade ou afronta às garantias fundamentais do administrado.

Desse modo, entendo que a discussão instaurada demanda aprofundamento instrutório acerca das circunstâncias que culminaram na classificação administrativa questionada, inclusive quanto à dinâmica procedimental desenvolvida no âmbito do PROCON/MT, à suficiência das informações apresentadas pelas partes e à conformidade do enquadramento realizado pelo órgão administrativo com os critérios normativos aplicáveis, providências incompatíveis com a via estreita da tutela provisória postulada na ação base.

Assim a suspensão imediata da classificação constante do Cadastro de Reclamações Fundamentadas, sem a prévia formação de contraditório efetivo e sem o adequado amadurecimento probatório da controvérsia, importaria mitigação prematura da presunção de legitimidade do ato administrativo e indevida interferência judicial em atividade administrativa regularmente desempenhada, circunstância que recomenda cautela jurisdicional.

Igualmente, não se verifica, neste momento, situação de urgência qualificada apta a justificar a concessão da medida excepcional postulada, já não há nos autos demonstração concreta e inequívoca de dano irreversível ou de difícil reparação.

Diante desse cenário, revela-se adequada a preservação decisão agravada, impondo-se o desprovimento do recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterado a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026